Tribunal: CARF
Processo: 10640.720988/2011-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.720988/2011-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.542 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de março de 2024
Recorrente
FERNANDO JOSÉ DE ALMEIDA ANDRADE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. DESPESAS QUE PODERÃO SER
EXCLUÍDAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPROVAÇÃO DO
PAGAMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Sobre o total dos rendimentos recebidos em ação judicial, poderá ser deduzida
a despesa relativa aos honorários advocatícios pagos pelo contribuinte, sem
indenização, na exata dicção do art. 12 da Lei no 7.713/88, vigente à época do
lançamento. Afasta-se a autuação quando o contribuinte comprova haver
ocorrido o pagamento dos honorários advocatícios associados aos rendimentos
recebidos acumuladamente (RRA) por documentação hábil e idônea.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, desde que reúnam condições
para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.720988/2011-14
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.542 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720988/2011-14

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação apresentada pela pessoa física em epígrafe em 03/03/2011 (fls.
02 a 05), contra a Notificação de Lançamento (NL) do Imposto de Renda Pessoa Física
(fls. 59 a 62), da qual o contribuinte foi cientificado em 16/02/2011 (fl. 27), que apurou
um saldo de imposto a restituir ajustado de R$ 11.102,16, resultante da revisão da
Declaração de Ajuste Anual (DAA), exercício de 2010, ano-calendário de 2009, após
deferimento parcial de SRL (fl. 58).
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento foi apurada a infração de Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa
Jurídica, Decorrentes de Ação Trabalhista, no valor de R$ 29.428,54, com IRRF de R$
0,00, sendo complementado pela autoridade lançadora o seguinte:
Segundo os documentos apresentados pelo contribuinte, o valor dos rendimentos
tributáveis foi de R$ 146.273,11 (fl. 736 do processo) e foi pago o valor de R$ 3.509,37
a título de honorários periciais. Não foi apresentada recibo de honorários advocatícios.
Em sua defesa, o Impugnante alegou, em síntese, que recebeu rendimentos tributáveis,
em virtude do êxito obtido no processo judicial trabalhista n° 2597/2001, no valor total
de R$ 146.273,11, sobre o qual foram descontados IRRF no valor de R$ 38.902,23 e
contribuição previdenciária no valor de R$ 6,64. Sendo assim, foi expedido Alvará pela
Justiça do Trabalho para o levantamento de depósito no valor de R$ 107.364,24, o qual
foi sacado por seu procurador.
Explicou que conforme previsto nos itens II e II.1 do Contrato de Honorários
Advocatícios em anexo, foi acordado entre o Impugnante e seu procurador o pagamento
no valor de R$ 1.500,00, a título de pró-labore, mais 15% sobre o benefício econômico
advindo em caso de êxito na demanda. Posteriormente, por acordo verbal, porém
registrado por e-mail, o referido percentual foi aumentado para 20%, e o advogado
descontou a quantia de R$ 31.437,87, efetuando o depósito de R$ 77.243,45 na conta do
Impugnante, conforme o mencionado e-mail bem como o extrato bancário da conta do
Impugnante do Banco Itaú em anexo.
Aduziu que como não foram apresentados pelo advogado recibos dos honorários
advocatícios pagos, apesar de diversas solicitações, não haveria outra forma de
comprovação do referido pagamento, senão por meio do Contrato de Honorários em
anexo, do e-mail enviado pelo advogado, no qual informou que o percentual cobrado
aumentou para 20%.
Ao final, explicou que o valor de R$ 3.509,37 descrito na NL, referente aos honorarios
periciais, nao foi incluído nas deduções da DAA porque nao foi pago pelo Impugnante
uma vez que a sentença de liquidação do processo determinou anteriormente que estes
honorários ficariam a cargo da Reclamada.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.542 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720988/2011-14

DEDUÇÃO DE DESPESAS COM ADVOGADO. NÃO COMPROVAÇÃO.
No caso de rendimentos recebidos em decorrência de ação trabalhista judicial, é
possível excluir o valor de despesas advocatícias, desde que o efetivo ônus do
contribuinte esteja devidamente comprovado nos autos por meio de recibo ou
declaração do profissional que atuou no processo.
Impugnação Improcedente
Outros Valores Controlados

Cientificado da decisão de primeira instância em 23/09/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 22/10/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que o pagamento de honorários advocatícios está comprovado
nos autos por meio de contrato de honorários e de e-mail enviado pelo advogado, no qual
informou a retenção do valor referente a 20% do montante recebido pelo recorrente, além de
extrato bancário.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a dedução de despesas com honorários advocatícios. Afirma
o recorrente que, apesar de ter solicitado em mais de uma ocasião, não obteve de seu advogado
recibo do pagamento dos honorários deduzidos. Não obstante, informa que acordou com o
patrono o pagamento de R$ 1.500,00, a título de pró-labore, acrescido de 15% sobre o benefício
econômico advindo em caso de êxito na demanda. Posteriormente, por acordo verbal, porém
registrado por e-mail, o referido percentual foi aumentado para 20%, e o advogado descontou a
quantia de R$ 31.437,87, efetuando o depósito de R$ 77.243,45 na conta do recorrente,
conforme o mencionado e-mail bem como o extrato bancário da conta do recorrente.
Analisando os autos, vê-se às fls. 10-11, contrato de honorários, do qual consta a
seguinte cláusula:

II.1. Serão devidos, também, honorários advocatícios em função de êxito na demanda
ou de acordo realizado, no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o beneficio
econômico advindo ao Contratante.

Na sequência, à fl. 12, email enviado em 26/10, no qual o referido advogado
afirma:

Assim, para o cálculo dos honorários ajustado em 20%, estou considerando o valor de
R$ 157.189,39, dando, assim, a quantia de R$ 31.437,87. Vou efetuar, portanto, hoje, na
sua conta o depósito/crédito de R$ 77.243,45.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.542 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720988/2011-14

Finalmente, à fl. 13, consta extrato bancário de conta de titularidade do recorrente,
no qual se lê que em 26/10 realizou-se depósito de cheque naquela conta, implicando em crédito
no valor de 77.243,45.
O direito de deduzir as despesas com honorários advocatícios, em questão no
presente processo, decorre da previsão contida no art. 12-A, § 2o da Lei no 7.713/1988. A
despeito de não ter apresentado recibo dos referidos honorários — por razões que argumenta
serem alheias à sua vontade — o recorrente trouxe aos autos documentos aptos a vincular o
pagamento dos honorários aos rendimentos tributáveis objeto do lançamento.
Reputo, assim, satisfeita a condição para a dedutibilidade dos referidos valores,
ainda que por meio de prova indireta, como afirma a decisão recorrida, sobremaneira diante do
princípio da verdade material que rege o processo administrativo tributário.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 104
DF CARF MF
Original